Tribunal: TJDFT
Processo: 0746211-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Vistos, etc... Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em exceção de pré-executividade. Eis o teor da decisão recorrida: “A parte executada, por meio da petição de ID 213697800, opôs exceção de pré-executividade com pedido de tutela de urgência. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, os argumentos expostos são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para a concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão de se tratarem de fatos anteriores à sentença proferida nos autos, na qual restou consignada a impossibilidade de transferência do imóvel e/ou do financiamento, com a condenação dos réus, cessionários, ao pagamento de todos os débitos (financiamento imobiliário e demais encargos vinculados ao nome do autor) em aberto, incidentes sobre o imóvel, conforme contrato, a partir da data da ultimação do negócio jurídico, sob pena da adoção das medidas indutivas/coercitivas à disposição do juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado no ID 213697800. Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca da exceção de pré-executividade, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos para decisão. Intimem-se”. É a suma do necessário. O pedido de tutela de urgência foi formulado em exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa utilizado pelo executado em uma execução forçada, permitindo objeções à execução sem a necessidade de garantia do juízo. Daí que um de seus requisitos é não exigência de provas, como inexistência de título executivo, ausência de pressupostos específicos da execução, legitimidade, condições da ação, excesso de execução facilmente detectável, prescrição, e outras matérias aferíveis de pronto. Na hipótese, como acentuado pelo MM Juiz, a alegações tratam de fatos anteriores à sentença que constituiu o título executivo, na qual foi passada a a condenação contra cessionários ao pagamento de todos os débitos incidentes sobre o bem imóvel. A natureza das alegações evidencia o não cabimento de tutela de urgência, exigindo contraditório e outros elementos probatórios a serem providenciados na sede própria. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Prossiga-se, intimando-se a parte agravada para responder, Intime-se. Comunique-se. Brasília, 08 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator